Tribunal: STF
Processo: ARE 1557337
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O recurso extraordinário alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, notadamente em face da alegada deficiência na fundamentação da repercussão geral e suposta violação a preceitos constitucionais como o do juiz natural, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e dever de fundamentação das decisões judiciais.



    III. Razões de decidir



    3. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme exigido pelos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sendo insuficiente a mera afirmação genérica ou indicação de tema/precedente.



    4. A deficiência da preliminar de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida posteriormente por meio de veiculação nas razões do agravo regimental, em razão da preclusão consumativa.



    5. Não se vislumbra violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o dispositivo exige que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, tendo o órgão julgador enfrentado as causas de pedir e motivado adequadamente sua decisão.



    6. A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal) exige a interpretação de normas infraconstitucionais, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, não atendendo ao requisito do art. 102, III, "a", da Constituição Federal, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) não possui repercussão geral reconhecida por esta Corte em casos onde se verificam óbices processuais intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.



    8. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Leis Federais nº 14.550/2023 e nº 11.340/2006) e no conjunto fático-probatório dos autos, sendo inviável o reexame desses aspectos em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental conhecido e não provido.